Tribunal: STF
Processo: RE 1272437
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 343 do STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 3º DA LEI 9.718/1998. PRESCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA SÚMULA N° 343 DO C. STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
    - Não se conhece do presente recurso na parte em que se refere à inexistência de documentos essenciais à propositura, visto que este tópico não foi objeto de divergência do acórdão recorrido, conforme se depreende do voto vencido colacionado a fls. 235/236, em contrariedade ao disposto na parte final do art. 530 do CPC/73.
    - A parte recorrente requer a prevalência do entendimento segundo o qual a alteração de jurisprudência não afasta a supremacia da coisa julgada, uma vez que a decisão que se pretende rescindir está baseada em interpretação razoável dada às normas legais aplicáveis, seja aplicando-se tal entendimento como preliminar, seja como razões de mérito.
    - Em obediência ao entendimento que vem sendo adotado por esta Segunda Seção, convém destacar que a análise da questão relativa à existência de matérias com interpretação controvertida perante os tribunais como fator impeditivo à procedência das rescisórias afigura-se questão preliminar (Ação Rescisória n° 0035015- 59.2010.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. MARCELO SARAIVA. Julgado em 07/02/2017. Acórdão Publicado no DJE em 17/02/2017).
    - A tese defendida pela parte é em regra aplicável e consubstancia o entendimento consolidado pelo E. STF nos termos da Súmula n° 343 daquela E. Corte, que dispõe que "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".
    - Contudo, em casos em que a pretensão da ação rescisória versa sobre matéria constitucional, a discussão alcança maior complexidade. É exatamente a hipótese dos autos, em que se discute a violação direta a dispositivos constitucionais. É que, em que pese a redação da referida Súmula, o próprio E. STF havia -firmado o entendimento de que o -verbete não deve ser aplicado quando a rescisória versar sobre matéria de índole constitucional, sendo seguido pelas demais cortes e, inclusive, por esta Segunda Seção.
    - Quando do julgamento do RE n° 590.809/RS (DJ em 24/11/2014), em repercussão geral, a Corte Suprema, afastando a exceção adrede destacada, afirmou a aplicabilidade da Súmula n° 343 /STF ainda que a controvérsia envolva a análise de normas constitucionais.
    - Diante da alteração de entendimento, esta Segunda Seção vem decidindo que sua aplicabilidade não pode ser admitida no caso de rescisórias ajuizadas anteriormente à publicação do julgado, visto que tal comprometeria, de modo claro, a segurança jurídica daqueles que ajuizaram ação rescisória reconhecidamente cabível segundo a jurisprudência do E. STF vigente à época.
    - Precedentes.
    - Tendo em vista que a presente ação rescisória foi ajuizada em 04 de maio de 2007, anteriormente, portanto, à decisão proferida no RE n° 590.809/RS, e que a rescisória funda-se em matéria constitucional, tenho que deve prevalecer o entendimento adotado pela Segunda Seção no sentido de se afastar a aplicabilidade da Súmula n° 343 do E. STF.
    - Pelos mesmos motivos expostos, visto que o voto vencido também julga improcedente a rescisória com estes argumentos, deve ser mantido o julgamento de mérito combatido.
    - Embargos infringentes parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos.”
    Nas razões de apelo extremo a recorrente sustenta a preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação à Súmula n° 343 do STF, da tese firmada no RE 590.809/RS, submetido à repercussão geral, e a consequente ofensa ao art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, impende ressaltar que, como ficou estabelecido no julgamento do RE 328.812-ED, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, quando a ação rescisória versar sobre ofensa à norma de caráter constitucional, não tem aplicabilidade a Súmula 343/STF:
    “Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. 2. Julgamento remetido ao Plenário pela Segunda Turma. Conhecimento. 3. É possível ao Plenário apreciar embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado por órgão fracionário, quando o processo foi remetido pela Turma originalmente competente. Maioria. 4. Ação Rescisória. Matéria constitucional. Inaplicabilidade da Súmula 343/STF. 5. A manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada pelo STF revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. 6. Cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição constitucional, ainda que a decisão rescindenda tenha se baseado em interpretação controvertida ou seja anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 7. Embargos de Declaração rejeitados, mantida a conclusão da Segunda Turma para que o Tribunal a quo aprecie a ação rescisória.” (RE 328.812-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 18/3/2008)
    Nessa corrente, trago os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O acórdão recorrido não está de acordo com os fundamentos que embasaram a tradicional jurisprudência desta Corte, a qual afasta a aplicação da Súmula 343/STF quando a questão controvertida for de índole constitucional, como no presente caso, em que ela gira fundamentalmente sobre a interpretação da Emenda Constitucional 33/2001. II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR-AgR-segundo 1.037.103, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. REAJUSTES SALARIAIS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SÚMULA 343/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.10.2001. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Consolidada jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade da Súmula 343/STF quando a matéria versada nos autos for de cunho constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação controvertida ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE-AgR 567.765, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2013)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Ação rescisória. 4. Inaplicabilidade da Súmula 343 desta Corte. Matéria constitucional. Inexistência de divergência na jurisprudência do STF. Inaplicabilidade do tema 136 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.032.704 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 29/8/2019)
    Além disso, ficou estabelecido por esta Suprema Corte a inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei 9.718/1998, in verbis:
    “CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE – ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente.
    TRIBUTÁRIO – INSTITUTOS – EXPRESSÕES E VOCÁBULOS – SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os elementos tributários.
    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PIS – RECEITA BRUTA – NOÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada”. (RE 346.084, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJe 1/9/2006)
    No mesmo sentido desta decisão trago o RE 628.115 de relatoria do Ministro Ayres Britto.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente